Tribunal: TJDFT
Processo: 0743063-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. ART. 393 DO CÓDIGO CIVIL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância.
2. O imóvel objeto do pedido de reintegração de posse foi invadido pelo “Movimento Sem Terra – MST”, o que levou à inexecução involuntária do contrato por fato contratualmente imprevisível e alheio à vontade das partes. 2.1. A prática de esbulho possessório culminou com a perda da posse por parte dos réus, afastando sua responsabilidade pelo descumprimento do contrato, conforme previsto no art. 393 do Código Civil.
3. Apelação conhecida e não provida.